Tribunal: TJBA
Processo: 8010025-13.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010025-13.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: FABIANO NUNES SILVA DE VARGAS GARCIA Advogado(s): MARIA ELISABETH DE JESUS ALCANTARA, ELISAMA TAMAR JOSE DA SILVA AGRAVADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE TUTELA LIMINAR. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE PARA APÓS PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES PELA AUTORIDADE COATORA. FACULDADE DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE DECISÃO SOBRE O MÉRITO DA LIMINAR. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUSPENSÃO DE PROCESSO SELETIVO. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em mandado de segurança na qual o juízo de primeiro grau se reservou à apreciação do pedido de tutela liminar após a prestação de informações pela autoridade coatora, determinando previamente a notificação da parte impetrada, nos termos da Lei nº 12.016/2009. O agravante pretende a reforma da decisão para que seja imediatamente apreciado e deferido o pedido liminar, consistente na suspensão de processo seletivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é cabível a reforma da decisão que apenas posterga a análise do pedido liminar para momento posterior à formação do contraditório, ou se tal providência constitui faculdade do magistrado, inexistindo omissão ou indeferimento da tutela de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão agravada não indefere o pedido liminar, mas apenas reserva sua apreciação para momento posterior à prestação de informações pela autoridade coatora, providência admitida pela legislação processual e compatível com a preservação do contraditório e da ampla defesa. O magistrado possui faculdade de postergar a análise da tutela de urgência quando entender necessário colher maiores elementos de convicção, nos termos do art. 300, §2º, do CPC. A apreciação imediata do mérito do pedido liminar pelo tribunal implicaria supressão de instância, pois o juízo de origem ainda não se manifestou sobre a pretensão antecipatória formulada. A suspensão de processo seletivo constitui medida excepcional e de forte impacto coletivo, que exige demonstração inequívoca de ilegalidade e de perigo concreto de dano, circunstâncias que não se mostram claramente evidenciadas nesta fase processual. A prudência recomenda aguardar a manifestação da autoridade impetrada, permitindo ao juízo de origem decidir a respeito da liminar com base em maior densidade informativa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O magistrado pode, de forma fundamentada, postergar a análise do pedido de tutela de urgência para momento posterior à formação do contraditório. A decisão que apenas reserva a apreciação do pedido liminar não configura indeferimento da tutela provisória. A análise originária da tutela de urgência pelo tribunal, quando o juízo de primeiro grau ainda não se pronunciou sobre o pedido, configura supressão de instância. A suspensão de processo seletivo constitui medida excepcional que exige demonstração inequívoca de ilegalidade e de perigo concreto de dano. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300, §2º; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, I; CPC/2015, art. 98; Lei nº 1.060/1950. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8020486-54.2020.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, Quinta Câmara Cível, pub. 02.02.2021; TJBA, AI nº 8020050-95.2020.8.05.0000, Rel. Juiz Subst. de 2º Grau José Luiz Pessoa Cardoso, Quinta Câmara Cível, pub. 15.02.2021; TJBA, AI nº 0021509-16.2016.8.05.0000, Rel. Desª. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. S. Santos, Segunda Câmara Cível, pub. 31.01.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n° 8010025-13.2026.8.05.0000, em que figuram como Agravante FABIANO NUNES SILVA DE VARGAS GARCIA e como Agravada UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes desta Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de de 2026. DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA